Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727937-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA FERNANDA DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: CRIATIVA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nelma Fernanda da Silva Araujo em face da r. decisão (ID 202216244, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Criativa Construção e Administração LTDA - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 61266165), a Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Assevera que a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos autos comprovam que remuneração líquida dela é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual é hipossuficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Afirma que a movimentação de valores na conta corrente dela é decorrente da atividade empresarial, pois possui 50% (cinquenta por cento) em participação de capital social de sociedade empresária. Narra que os recursos financeiros movimentados na conta dela são “essencialmente utilizados para custear as despesas operacionais do negócio, tais como pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, tributos, e outras obrigações empresariais”. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à Recorrente. Determinada a intimação para complementar a documentação juntada (ID 61327153), a Agravante junta manifestação, carteira de trabalho, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda de empresa, comprovantes de despesas e conversas de aplicativo de mensagem (IDs 62507937, 62507939, 62507940 e 62507941, 62507942). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, segundo se verifica dos extratos bancários da conta pessoal da Agravante, ela recebeu por intermédio de transferência via PIX a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 3/7/2024; R$3.000,00 (três mil reais) em 4/7/2024, 9/7/2024, 18/7/2024, 23/7/2024; R$685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) em 22/7/2024; R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em 25/7/2024. O que totaliza, no mês de julho de 2024, o recebimento de R$ 15.385,00 (quinze mil, trezentos e oitenta e cinco reais) (ID 62507939, págs. 16 a 22). Observa-se o mesmo padrão de movimentação bancária no mês de junho de 2024 (ID 62507939, págs. 22 a 27). Constata-se, ainda, no extrato bancário da Instituição Bancária Nu, de titularidade da Agravante, referente ao período de 1/5/2024 a 31/5/2024, o total de entradas no valor de R$ 25.869,74 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) (ID 62507939, pág. 29). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Conforme já exposto, segundo os extratos bancários com existência de diversas movimentações financeiras via PIX, verifica-se o ingresso de quantia mensal muito superior a 5 (cinco) salários mínimos. A Recorrente, portanto, não atende ao critério destacado e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque a alegação de que as contas bancárias de titularidade da Agravante são utilizadas para pagamentos de obrigações empresariais carece de provas, uma vez que as mensagens trocadas entre a Agravante e a Defensoria Pública (IDs 62507937 e 62507942) não são suficientes para comprovar que a movimentação bancária dela é para pagamentos de funcionários e fornecedores, tendo em vista a ausência de comprovação mediante recibos ou notas fiscais dos serviços e do vínculo trabalhista com empregados. Quantos aos comprovantes de despesas juntados no ID 62507941, destaque-se não ter sido demonstrada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários da Agravante (IDs 62507939, 62507940, 62507941). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator